Tribunal: TJMT
Processo: 1013890-51.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013890-51.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 142.226.981-72 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pela parte autora, visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com devolução de valores cobrados e indenização por danos morais. A sentença de origem reconheceu a abusividade da contratação, determinou a conversão contratual, a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente e condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há decadência ou prescrição para a propositura da ação; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação da modalidade cartão de crédito consignado; (iii) examinar a legalidade da contratação e a eventual abusividade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado caracteriza obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a tese de prescrição ou decadência, pois o prazo somente se inicia com o vencimento da última parcela, ainda não ocorrido.

4. Os descontos mensais renovam a relação jurídica, o que afasta a decadência, considerando que o contrato continua em vigor.

5. O contrato firmado pela autora identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, havendo assinatura e aceitação das cláusulas, o que evidencia ausência de vício de consentimento.

6. A autora utilizou o produto bancário ao longo do tempo, inclusive realizando saques e recebendo valores, o que demonstra ciência inequívoca sobre a natureza da contratação.

7. A conduta contraditória da parte autora — ao utilizar os recursos e posteriormente alegar desconhecimento da contratação — viola os princípios da boa-fé objetiva e veda o enriquecimento sem causa.

8. A taxa de juros pactuada não se revela abusiva frente à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

9. Não há provas de erro, dolo ou outro vício que comprometa a manifestação de vontade no momento da celebração do contrato, razão pela qual este deve ser considerado válido e eficaz.

10. A inexistência de ilicitude na cobrança contratual afasta a possibilidade de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado constitui obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a decadência e a prescrição enquanto vigente a relação contratual.

2. A clareza do instrumento contratual, somada ao uso reiterado do serviço e ao recebimento dos valores, afasta a alegação de vício de consentimento.

3. A contratação é válida e eficaz quando ausente demonstração de abusividade, erro ou ilicitude na cobrança, não havendo que se falar em conversão contratual, repetição de indébito ou dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato” ajuizada pela própria parte recorrida
CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS
, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

287971383 - ID de origem 192307980),

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;”.

A parte apelante em suas razões
(ID.

287971384 - ID de origem 194459058) alega a ocorrência de decadência e prescrição, vez que o primeiro contrato de crédito consignado,
foi formalizado em 2009
.

Aduz que a sentença errou ao considerar que não houve prestação de informação na contratação. Sustenta que o contrato foi firmado com pleno conhecimento da autora, que assinou termo de adesão. As faturas indicam que os pagamentos amortizavam juros e capital, afastando qualquer irregularidade.

Insurge-se contra a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, alegando serem contratos distintos e juridicamente incompatíveis. Afirma que a apelada possui relacionamento consigo desde 2009, em decorrência de vários empréstimos, e que somente após mais de 15 anos ajuizou a presente demanda questionando a natureza do contrato.

Alega que não é cabível devolução de valores pagos, pois os descontos foram feitos com base em contrato legítimo. Afirma que a restituição, sem demonstração de ilegalidade, ensejaria enriquecimento ilícito.

Quanto à indenização por danos morais, afirma que não há provas de lesão grave ou abalo à honra. Argumenta que a situação decorre de relação contratual válida e que meros aborrecimentos não justificam reparação, sendo o valor arbitrado excessivo.

Requer a manutenção do contrato diante do princípio da boa-fé contratual, eis que descabida a pretensão de alterar a natureza do contrato pactuado, já que o negócio entabulado entre as partes se encontra perfectibilizado.

Contrarrazões sob ID. 287971390 - ID de origem 194754611.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A.

A autora narra que, no ano de 2009, firmou contrato com o requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, quando na realidade tratava-se de cartão de crédito consignado. Sustenta que o contrato é abusivo, pois gerou dívida impagável com juros excessivos, comprometendo sua renda mensal.

Em contestação, o BANCO BMG S/A suscitou preliminares de ausência de prova mínima do direito alegado, carência de ação por falta de prévia reclamação administrativa, prescrição e decadência. Juntou documentos decorrentes do relacionamento negocial com a requerente e pugnou pela improcedência da ação.

O magistrado de 1º grau, em sentença, consignou que a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, com altas taxas de juros e sem informação clara ao consumidor caracteriza prática abusiva e indução a erro, violando o dever de informação. Concluiu que a autora não tinha ciência inequívoca do tipo de contrato firmado, sendo inaplicável a cobrança com base nas regras do crédito rotativo.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de decadência e prescrição, bem como na regularidade contratual e ausência de abusividade.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foram anexados nos autos os instrumentos devidamente assinados.

ID. 287971361 - Pág. 1:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de Termo de Adesão a Cartão de Crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Não pode a parte autora, de forma contraditória, afirmar que contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu, confessar que recebeu, e que vem pagando, ao longo do tempo, desde 2009, e, posteriormente, refutar a existência da contratação, alegando desconhecimento do produto utilizado.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

287971368 - Pág. 1:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

É incontroverso também o recebimento dos valores pelo autor, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência acostado sob o ID. 287971362 - Pág. 7. Diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada (ID. 287971361 - Pág. 1) entre as partes (4,8% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-03-06

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025